Tribunal: TRF3
Processo: 0000456-57.2017.4.03.6135
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
182/608)

0000456-57.2017.4.03.6135

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000456-57.2017.4.03.6135

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA - SP100076-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR - SP244363-A

APELADO: SOUZA & LIMA FARMACOS LTDA, ELZA REGINA FERRO LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. SUBMISSÃO AO ART. 942 DO CPC/15 E ART. 260, § 1o, DO RITRF3. CONSELHO PROFISSIONAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO E INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Diante do resultado não unânime, o julgamento teve prosseguimento conforme o disposto no art. 942 do CPC/15 e no art. 260, § 1o do RITRF3.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da aplicação da Resolução CNJ no 547/2024 e do Tema 1184 do STF.

O apelante sustenta nulidade da sentença por violação aos arts. 9o e 10 do CPC, sob alegação de decisão surpresa, e afirma que a Resolução CNJ no 547/2024 não se aplicaria aos conselhos profissionais, regidos pela Lei no 12.514/2011.

Não foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença que extinguiu a execução fiscal violou os arts. 9o e 10 do CPC; (ii) definir se é possível extinguir execução fiscal proposta por conselho profissional, de valor inferior a R$ 10.000,00, com fundamento na Resolução CNJ no 547/2024 e no Tema 1184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo nulidade pela ausência de prévia manifestação das partes sobre os fundamentos adotados pelo magistrado.

O magistrado proferiu decisão com base no livre convencimento motivado, inexistindo cerceamento de defesa pela apreciação das alegações e provas em sentido diverso do pretendido pelo apelante.

A Lei no 12.514/2011 disciplina apenas as condições para o ajuizamento de execuções fiscais por conselhos profissionais, não dispondo sobre hipóteses de extinção das execuções já propostas.

A Resolução CNJ no 547/2024 estabelece critérios para extinção de execuções fiscais de baixo valor, em consonância com o princípio da eficiência administrativa reconhecido no Tema 1184 do STF.

Nas execuções fiscais propostas por conselhos profissionais, o ajuizamento deve observar o art. 8o da Lei no 12.514/2011, enquanto a extinção pode ocorrer nos termos do art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024.

No caso concreto, o valor executado é inferior a R$ 10.000,00 e não houve movimentação útil no processo por mais de um ano, nem localização de bens penhoráveis, o que autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prévia manifestação das partes sobre fundamento jurídico adotado pelo magistrado não configura nulidade quando a decisão está devidamente motivada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

A Lei no 12.514/2011 disciplina apenas as condições de ajuizamento de execuções fiscais por conselhos profissionais, não regulando as hipóteses de extinção das execuções já propostas.

É possível extinguir execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, proposta por conselho profissional, quando ausente movimentação útil por mais de um ano e inexistentes bens penhoráveis, nos termos da Resolução CNJ no 547/2024 e do Tema 1184 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 9o, 10 e 485, VI; Lei no 12.514/2011, art. 8o; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184); TRF3, ApCiv 0000519-51.2012.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca, j. 25.10.2024; TRF3, ApCiv 0012949-93.2011.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 25.11.2024; CNJ, Consulta no 0002087-16.2024.2.00.0000, Rel. Cons. Daiane Nogueira de Lira.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000456-57.2017.4.03.6135

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA - SP100076-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR - SP244363-A

APELADO: SOUZA & LIMA FARMACOS LTDA, ELZA REGINA FERRO LIMA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000456-57.2017.4.03.6135

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELANTE: MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA - SP100076-A, ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR - SP244363-A

APELADO: SOUZA & LIMA FARMACOS LTDA, ELZA REGINA FERRO LIMA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, em decorrência da Resolução CNJ n.o 547/2024.

Em síntese, a recorrente sustenta que a sentença é nula, pois violou os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da vedação à decisão surpresa.

Alega, ainda, que os Conselhos Profissionais possuem regras específicas para a execução fiscal e que o valor atualizado da dívida é de R$ 13.370,76, superando o limite fixado na Resolução CNJ n.o 547/2024.

Sem contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi aperfeiçoada.

É o relatório.

VOTO

O DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY

Trata-se de recurso de apelação interposto por CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de sentença que extinguiu a execução fiscal, pela falta de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC (Tema 1184, do STF e da Resolução CNJ n.547/2024).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia o reconhecimento da nulidade da sentença por não observância dos artigos 9o e 10 do CPC; alternativamente, alega, em linhas gerais, que a sentença atacada viola a Súmula 452 do C. STJ, pois atenta contra a autonomia do credor em ajuizar a demanda executiva. Aduz que a Resolução n. 547 do CNJ não se aplicaria aos conselhos profissionais, já que aplicável a Lei no 12514/11.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

A Eminente Relatora manifesta entendimento no sentido do provimento da apelação para reconhecer a nulidade da sentença. Fundamenta-se na ausência de observância das disposições dos artigos 9o e 10 do CPC pela sentença recorrida.

Divirjo da e. relatora pelas razões a seguir.

O magistrado a quo utilizou-se do argumento da inobservância da Resolução no 547/2024 do CNJ como fundamento de sua decisão, conforme determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não estando obrigado a abrir vista às partes sobre eventuais argumentos utilizados como fundamento de suas razões de decidir.

Além disso, o magistrado a quo proferiu sentença com base no seu livre convencimento motivado, não consubstanciando cerceamento de defesa de forma a nulificar sentença a apreciação das alegações, provas e documentos de maneira diversa ao entendimento do apelante.

Ademais, a sentença recorrida foi redigida conforme a norma processual civil vigente.

Estabelece a atual Constituição Federal, em seu artigo 93, que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade (inciso IX).

E, no caso concreto, observo que a sentença se encontra devidamente fundamentada com base no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, porquanto feita com base nas provas dos autos, razão pela qual não se verifica o vício apontado.

Não verifico, portanto, qualquer nulidade na sentença recorrida.

No mérito, a questão que se coloca nos autos do presente recurso de apelação é a de se saber se o juízo de primeiro grau poderia ou não ter determinado a extinção da execução fiscal de origem com base na Resolução n. 547 do CNJ.

A Resolução CNJ 547/024 estabeleceu disposições distintas para o "ajuizamento da ação" e para a sua "extinção" e com relação à situação aqui tratada, qual seja, a extinção da execução fiscal em razão de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00), a Lei no 12.514/11 nada estabelece.

A Lei no 12.514/11 disciplina apenas as condições para ajuizamento de execução fiscal em seu artigo 8o, quedando-se silente nas hipóteses de extinção das execuções fiscais ajuizadas por conselhos profissionais, de modo que é plenamente aplicável a Resolução CNJ no 547/24 porque fundada no princípio constitucional da eficiência.

Sendo assim, no caso de execuções fiscais ajuizadas por conselhos profissionais, verifica-se que o ajuizamento deve observar as exigências constantes do artigo 8o da Lei no 12.514/11 e a eventual extinção deve observar a disciplina do artigo 1o da Resolução CNJ 547/24.

Portanto, no caso dos conselhos profissionais, verifica-se a possibilidade de ocorrência de três situações:

1) Execução Fiscal de valor inferior a 5 anuidades corrigido pelo INPC: deve ser extinta por descumprimento de condição de ajuizamento constante do artigo 8o da Lei no 12.514/21;

2) Execução Fiscal de valor superior a 5 anuidades corrigido pelo INPC, mas inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais): pode ser ajuizada e só pode ser extinta se não houver movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, conforme artigo 1o da Resolução CNJ 547/24;

3) Execução Fiscal de valor superior a 5 anuidades corrigido pelo INPC e superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais): pode ser ajuizada e não poderá ser extinta com base no artigo 1o da Resolução CNJ 547/24 ou no artigo 8o da Lei no 12.514/11.

No caso concreto, o valor executado é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que cabe aferir se houve ou não ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Nesse sentido, não há nos autos elementos indicativos de movimentação útil do processo no sentido de localização de bens penhoráveis dentro do prazo de um ano, conforme constou da sentença recorrida, verbis:

“(...) No caso, a somatória dos valores das CDAs, quando do ajuizamento da execução fiscal, é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e não se verifica movimentação útil há mais de um ano, inexistindo bens penhorados ou outras providências prévias ao ajuizamento. Registre-se, por oportuno, que movimentação útil deve ser compreendida como aquela que deflagre atos concretos sobre bens já conhecidos do devedor, não sendo suficiente pedido genérico de pesquisas sistêmicas, nos termos do art. 1o, §5o, do citado Ato Normativo. (...)” (ID 307316979)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO VALOR. TEMA 1184, DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. EXECUTADO CITADO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL HÁ MAIS DE UM ANO E DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A controvérsia debatida no presente feito tem relação com o julgamento do RE 1.355.208 (publicado no DJE de 02.04.2024), no qual restou firmada a seguinte tese (TEMA 1184): 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

- O Conselho Nacional, considerando o Tema 1184, publicou a Resolução CNJ n. 547, de 08.05.2024.

- O tema discutido e a Resolução CNJ 547/2024 estabelecem disposições distintas para o ajuizamento da ação e para a sua extinção. Nesse sentido, expressamente, preceituam que o ajuizamento da ação dependerá de (1) prévia adoção da tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e de (2) protesto do título, exceto se comprovada a inadequação da medida. Quanto à extinção, determinam que a execução fiscal inferior a R$ 10.000,00 deve ser extinta quando não citado o executado e sem movimentação útil há mais de um ano e, na hipótese de citado o executado, sem movimentação útil há mais de um ano e sem bens penhoráveis.

- A Lei n. 12.514/2021, que alterou a Lei n. 6.932/1981, tão somente estabeleceu teto para os Conselhos ajuizarem execução fiscal. Com relação a situação aqui tratada, qual seja, a extinção da execução fiscal em razão de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00), a Lei n. 12.514/2021 nada estabelece.

- O E. Conselho Nacional de Justiça possui entendimento de que as disposições contidas na Resolução CNJ 547/2024 são aplicáveis, inclusive, aos Conselhos Profissionais. Precedente: Consulta n. 0002087-16.2024.2.00.0000 de relatoria da Conselheira DAIANE NOGUEIRA DE LIRA.

- A despeito de haver pedido de utilização do sistema SERASAJUD em dezembro de 2023 não analisado, fato é que no presente feito não houve registro de avanço no sentido de pagamento da dívida. Considerando que a execução foi ajuizada em 2011 sem que houvesse, até 2024, localização de bens do devedor, não há que se falar em movimentação útil nos últimos doze meses.

- Precedente jurisprudencial: TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000519-51.2012.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 25/10/2024, Intimação via sistema DATA: 30/10/2024.

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0012949-93.2011.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 25/11/2024, DJEN DATA: 04/12/2024) (negritei)

Portanto, a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito deve ser mantida.

Diante do exposto, divirjo da relatora para negar provimento à apelação, nos termos da fundamentação acima delineada.

É o voto.

VOTO - VISTA

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento na falta de interesse de agir (Tema 1184, do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024), nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

A eminente relatora reconheceu, de ofício, a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem. Pedi vista dos autos para melhor análise da questão e trago meu voto.

Após análise dos autos e dos votos lançados pelos meus pares, concordo e adoto integralmente os fundamentos bem lançados na divergência.

Ante o exposto, voto para acompanhar a divergência.

ROBERTO JEUKEN

JUIZ FEDERAL CONVOCADO

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000456-57.2017.4.03.6135

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELANTE: MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA - SP100076-A, ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR - SP244363-A

APELADO: SOUZA & LIMA FARMACOS LTDA, ELZA REGINA FERRO LIMA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A execução fiscal foi ajuizada em 03/04/2017, para a cobrança de débitos no valor de R$ 8.412,03.

A executada não foi localizada.

Em 25/10/2019, a exequente requereu o redirecionamento da execução para o sócio-administrador, com expedição de mandado de citação, penhora e avaliação. O pedido foi deferido, mas a sócia também não foi localizada.

Em 26/04/2022, a exequente indicou um novo endereço para citação por Oficial de Justiça e informou que o débito atualizado era de R$ 14.315,12. Contudo, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, o executado não foi localizado.

Houve a juntada da Carta Precatória.

Na sequência, sem qualquer intimação da exequente para se manifestar, o magistrado singular proferiu sentença extinguindo a execução, com fundamento na Resolução CNJ n.o 547/2024.

Dessa forma, assiste razão à apelante ao sustentar que a sentença violou os artigos 9o e 10 do CPC.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes precedentes do E. STJ e desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/2015. DECISÃO COM BASE EM ARGUMENTO NÃO DEBATIDO PELAS PARTES. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO PREVENTIVO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A decisão de origem está em conformidade com o entendimento consolidado neste Superior Tribunal:

"Na hipótese, há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial, tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

(AgInt no AREsp n. 1.743.765/SP, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 13/12/2021).

2. Agravo interno não provido.

(STJ, 2a Turma, AgInt no REsp n. 2.102.097/RN, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024, rel. Min. Mauro Campbell Marques).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PARCIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA.

1. O art. 10 do Código de Processo Civil consagra o princípio da vedação à decisão surpresa.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser necessária a observância do princípio da não surpresa, mesmo em matérias de ordem pública.

3. Apelação provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0003324-90.2016.4.03.6119, Rel. Desembargadora Federal Giselle de Amaro e Franca, julgado em 27/09/2024, DJEN 03/10/2024).

Diante do exposto, dou provimento à apelação para reconhecer a nulidade da sentença.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. SUBMISSÃO AO ART. 942 DO CPC/15 E ART. 260, § 1o, DO RITRF3. CONSELHO PROFISSIONAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO E INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Diante do resultado não unânime, o julgamento teve prosseguimento conforme o disposto no art. 942 do CPC/15 e no art. 260, § 1o do RITRF3.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da aplicação da Resolução CNJ no 547/2024 e do Tema 1184 do STF.

O apelante sustenta nulidade da sentença por violação aos arts. 9o e 10 do CPC, sob alegação de decisão surpresa, e afirma que a Resolução CNJ no 547/2024 não se aplicaria aos conselhos profissionais, regidos pela Lei no 12.514/2011.

Não foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença que extinguiu a execução fiscal violou os arts. 9o e 10 do CPC; (ii) definir se é possível extinguir execução fiscal proposta por conselho profissional, de valor inferior a R$ 10.000,00, com fundamento na Resolução CNJ no 547/2024 e no Tema 1184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo nulidade pela ausência de prévia manifestação das partes sobre os fundamentos adotados pelo magistrado.

O magistrado proferiu decisão com base no livre convencimento motivado, inexistindo cerceamento de defesa pela apreciação das alegações e provas em sentido diverso do pretendido pelo apelante.

A Lei no 12.514/2011 disciplina apenas as condições para o ajuizamento de execuções fiscais por conselhos profissionais, não dispondo sobre hipóteses de extinção das execuções já propostas.

A Resolução CNJ no 547/2024 estabelece critérios para extinção de execuções fiscais de baixo valor, em consonância com o princípio da eficiência administrativa reconhecido no Tema 1184 do STF.

Nas execuções fiscais propostas por conselhos profissionais, o ajuizamento deve observar o art. 8o da Lei no 12.514/2011, enquanto a extinção pode ocorrer nos termos do art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024.

No caso concreto, o valor executado é inferior a R$ 10.000,00 e não houve movimentação útil no processo por mais de um ano, nem localização de bens penhoráveis, o que autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prévia manifestação das partes sobre fundamento jurídico adotado pelo magistrado não configura nulidade quando a decisão está devidamente motivada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

A Lei no 12.514/2011 disciplina apenas as condições de ajuizamento de execuções fiscais por conselhos profissionais, não regulando as hipóteses de extinção das execuções já propostas.

É possível extinguir execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, proposta por conselho profissional, quando ausente movimentação útil por mais de um ano e inexistentes bens penhoráveis, nos termos da Resolução CNJ no 547/2024 e do Tema 1184 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 9o, 10 e 485, VI; Lei no 12.514/2011, art. 8o; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184); TRF3, ApCiv 0000519-51.2012.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca, j. 25.10.2024; TRF3, ApCiv 0012949-93.2011.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 25.11.2024; CNJ, Consulta no 0002087-16.2024.2.00.0000, Rel. Cons. Daiane Nogueira de Lira.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Na sequência do julgamento, após o voto vista do Juiz Fed. Conv. ROBERTO JEUKEN, foi proclamado o seguinte resultado:

a Quarta Turma, por maioria, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY, com quem votaram o Juiz Fed. Conv. RAPHAEL DE OLIVEIRA e o Juiz Fed. ROBERTO JEUKEN.

Vencidos a Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora) e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA que davam provimento à apelação para reconhecer a nulidade da sentença.

Lavrará o acórdão o Des. Fed. WILSON ZAUHY.

O Juiz Fed. Conv. RAPHAEL DE OLIVEIRA e o Juiz Fed. ROBERTO JEUKEN votaram na forma do art. 260, § 1° do RITRF3.

Ausente, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (substituído pelo Juiz Fed. Conv. ROBERTO JEUKEN)

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão